Tribunal: TJDFT
Processo: 0742012-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Condenação pelo crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, regime semiaberto. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Compatibilidade do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (semiaberto) com a segregação provisória. Expedição de carta de guia provisória. Autorização de trabalho externo concedida pela VEP. Impetração admitida; ordem denegada.